Tribunal: TJPA
Processo: 0024373-31.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024373-31.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0024373-31.2019.8.14.04.01.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CRIMINAL).

APELANTE: CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA:
Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento da vítima e testemunhas.

2. Da mesma forma, em relação a possível nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, improcede, quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva.

3. Necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, face a erronia do julgado quando da valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157,
caput
do CPB (ID 13675875).

As razões recursais culminaram no pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, bem como arguição de
inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal
(ID 14325745).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 14558051.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 14865892).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO E
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.

Narrou a denúncia (ID 13675822),
verbis:

(...).

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 17/10/2019, no interregno entre 14h e 14h40, o ora denunciado
Carlos Ector de Souza Silva
perpetrou crimes de roubo, de forma continuada, no interior de estabelecimentos comerciais nesta cidade.

Consta que na referida data, por volta de 14h, a ofendida Larissa dos Anjos da Silva, funcionária do Laboratório Amaral Costa, estava trabalhando no referido estabelecimento, localizado na Rua Domingos Marreiros, entre Travessas Castelo Branco e 14 de Abril, quando o ora denunciado
Carlos Ector
entrou no local e anunciou o assalto.

O autor do fato foi até o espaço onde estava a vítima e, colocando a mão por debaixo da camisa, simulando portar uma arma de fogo, exigiu que Larissa entregasse o celular, o que foi feito. Além disso, o increpado ainda subtraiu um aparelho celular que estava em cima de um balcão, pertencente a outra funcionária Carlos ainda perguntou se havia dinheiro no local, porém, com a resposta negativa disse para ninguém segui-lo e se evadiu.

Já por volta de 14h20, Vanessa da Silva Santos, gerente da Extrafarma localizada na Avenida José Malcher, estava na sala da gerência quando viu pelas câmeras de segurança o denunciado adentrar no local e abordar o caixa.
Carlos Ector
simulava portar uma arma de fogo e, no decorrer da ação, subtraiu determinada quantia em dinheiro do caixa, se dirigindo posteriormente até o balcão e perguntando pelo aparelho celular da empresa. Após subtrair tal aparelho, além da quantia em dinheiro, fugiu da farmácia.

Na sequência de sua empreitada criminosa, às 14h40,
Carlos
entrou na farmácia Drogasil São Brás, localizada na Avenida Magalhães Barata, esquina com a Travessa Nove de Janeiro. Simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e mandou que os funcionários colocassem o dinheiro dos caixas em uma sacola plástica e entregassem a ele, o que foi feito. Após subtrair o dinheiro,
Carlos Ector
evadiu-se do estabelecimento.

Ocorre que policiais militares foram informados dos assaltos, com a descrição do autor do fato. Em diligências, encontraram o denunciado nas imediações da feira do Ver-o-Peso, próximo à Estação das Docas. Com o increpado foram encontrados três celulares, certa quantia em dinheiro, uma mochila vermelha e um chapéu.

Encaminhado à autoridade policial, em interrogatório
Carlos Ector
confessou a prática dos crimes.

(...)

A vista do narrado, observa-se que o denunciado CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA incorreu no tipo penal descrito no 157, caput c/c art. 71, todos do CPB, ou seja, roubo simples na forma continuada (por três vezes).

(...).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustentou, incialmente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, no que diz respeito a sua participação no crime em comento, pois, estaria limitada à palavra da vítima e das testemunhas policiais.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente, senão vejamos.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez que comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 13675797, fls. 01/02), dos autos de entrega (ID 13675797, fls. 03/04), bem como pelo laudo de perícia de celular (ID 13675850, fls. 04/06 e ID 13675851, fls. 01/02).

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Vejamos o que dizem as provas coletadas perante o juízo
a quo:

Segundo se infere da narrativa feita pela vítima, Larissa dos Anjos da Silva (
mídias de ID’s 13675840 a 13675842)
, a ofendida asseverou
que estava trabalhando quando o réu entrou falando baixo e simulou estar armado, indo primeiro falar com uma colega que estava sentada em uma cadeira e, em seguida, se dirigiu à vítima, anunciando o assalto. Relatou que o réu perguntou se tinha dinheiro e fez ameaças, pegando o celular da vítima e um outro que estava em cima de um balcão que pertencia a uma colega de trabalho, perguntando, ainda se tinha dinheiro e o que havia no segundo andar. Mencionou que não havia dinheiro nem objetos de valor no andar de cima e que diante da resposta negativa, o réu empreendeu fuga em seguida. Por fim, esclareceu que acionaram a polícia militar que localizou e prendeu o acusado, reconhecendo como o autor do crime.

Da mesma forma, a testemunha, João Vitor Gomes dos Santos, em sua oitiva perante o juízo (mídias de ID’s 13675833 a 13675839), disse
que é funcionário da Farmácia Drogasil e no dia dos fatos, estava na troca de turno quando funcionários da loja pediram para chamar a polícia, pois a farmácia havia sido assaltada. Comentou que não presenciou o assalto, pois estava no segundo andar do estabelecimento comercial, vendo o fato pelas câmeras de segurança do local, tendo apenas feito a ocorrência.

Já a testemunha, Eleandro Sousa do Amaral, policial militar, disse em sua oitiva judicial
(
mídia de ID 13675867
),
que participou das diligências que resultaram na prisão do acusado, sendo acionados pelo rádio da viatura sobre o assalto, localizando o réu em uma parada de ônibus próximo à Estação das Docas. Asseverou que realizaram a abordagem e com ele encontraram três celulares, certa quantia em dinheiro, uma mochila de cor vermelha e um chapéu, não sendo encontrada arma de fogo, mencionando, por fim, que conduziram ele até a unidade policial.

O ora apelante em sede de investigação policial confessou a prática criminosa (ID 13675795 - Pág. 3). Já em juízo, negou, asseverando que não seriam verdadeiros os fatos relatados na denúncia, não se recordando deles, nem sobre quem teria os praticado. Por fim, mencionou que acredita estar sendo acusado porque possui outros registros criminais, já que os policiais forjaram esse flagrante.

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos prova satisfatória e apta a sustentar sua alegação de inocência. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pela vítima, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)”. (TJ/PA, 7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Quanto aos testemunhos policiais, a defesa, sem sucesso, tenta desmerecer as suas afirmações, sob o pretexto de não serem testemunhas oculares. Ocorre que, muito embora não tenham presenciado o crime, todavia, suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pela vítima.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo, portanto, validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei)

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado sua condenação, pelo que se
conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

A defesa sustenta, ainda, que o reconhecimento do ora apelante não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, de modo que o processo se encontra eivado de nulidade processual, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença vergastada com a absolvição.

Porém, constata-se que o recorrente fora preso após a consumação do crime, na posse da
res furtiva,
não havendo qualquer dúvida quanto à participação no crime.

Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos da vítima e testemunhas.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos,
motivo pelo qual não acolho os pedidos defensivos.

DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Por fim, a defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

Com razão a defesa. Explico.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que a não se mostrou adequada e proporcional e, para melhor esclarecer, t
ranscrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória na parte que interessa (ID 13675875):

(...).

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
o réu é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais codificada no doc. id.71104882, estando, inclusive, em execução de pena
; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime não são desfavoráveis ao réu;
as consequências do crime lhes são desfavoráveis, pois o trauma à ofendida ficará para o resto de sua vida;
a vítima não recuperou o(s) objeto(s) subtraído(s); a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu à prática do crime. Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias
- multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Não existem circunstâncias atenuantes.
Há a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CPB, ou seja, a reincidência, conforme certidão de antecedentes criminais codificada no Id.71104882
,
razão pela qual aumento a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, alcançando, nesta segunda fase,
o quantum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias – multa. Não há causa de diminuição, nem de aumento de pena, motivo pelo qual torno a pena em definitiva e final em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias – multa.

(...). (grifei)

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena
-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (
discricionariedade vinculada
) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...). (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 20 (vinte) dias-multa, com a valoração desfavorável das vetoriais antecedentes e consequências do crime de forma não escorreita, pois,
fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial a respeito da matéria, conforme se demonstrará a seguir.

Com relação aos
antecedentes,
verifico que o magistrado sentenciante valorou tal vetorial de forma negativa com fulcro na análise da certidão judicial positiva acostada aos autos (ID 13675799 - Pág. 6), levando em consideração a execução da pena nos autos do Processo nº 0023056-95.2019.8.0401. Porém, verifico que novamente em sede de segunda etapa da dosimetria, o magistrado singular reconheceu a reincidência, incorrendo em
bis in idem,
motivo pelo qual
torno a vetorial antecedentes neutra, deixando para valorar em momento oportuno o assentamento criminal do ora apelante.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pois entendeu que “
pois o trauma à ofendida ficará para o resto de sua vida
”. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois todo ato criminoso acarreta alguma espécie de impacto na vida do ofendido.
Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito dos danos morais advindos à vítima em virtude da prática do delito, portanto, reputo a circunstância judicial das
consequências do crime

como

neutra
.

Imperioso acrescentar entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assevera, inclusive, que
“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.
Cumulativamente e levando em consideração não haver informação nos autos acerca da situação econômica do ora apelante, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes)

Na segunda fase dosimétrica, e
m atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrente como circunstância atenuante (ID 13675795 - Pág. 3).
Presente a agravante da reincidência, como bem ponderou o magistrado sentenciante após análise da certidão judicial criminal positiva supracitada,
todavia, faço a devida compensação integral, motivo pelo a pena intermediária se mantém no mesmo patamar fixado na etapa anterior.

Conforme entendimento desta d. Corte de Justiça, é possível a compensação da atenuante, como se mostra o
decisum
abaixo transcrito.
In verbis
:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca - art. 157, §2º, inc. VII, do CP. 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. 2)
COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ
. 3) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. Havendo a necessidade de observar a proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, o redimensionamento da pena é medida que se impõe, de ofício. 4) MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (13) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804326-32.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) (grifei)

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena).

Considerando que não incidem causas de aumento e diminuição de pena conforme assinalado na sentença,
tenho como concreta e definitiva a pena de
04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias multa,

correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,

pelo crime tipificado no art. 157,
caput
do CP.

O regime inicial permanece o semiaberto, em que pese a verificação da reincidência, por n
ão ser possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024